Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700790-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E S P A C H O A diligência requerida pelo agravado (oficiar o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF - id 69702589), se for o caso, deve ser requerida ao e. Juízo de origem, competente para o processamento da ação principal. Ao agravante para que apresente a consulta atualizada no órgão de trânsito demonstrando (ou não) a pendência da restrição. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator